Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705322-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA APELADO: WLADECY PEREIRA DA SILVA, WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Réu VLADIMIR PEREIRA DA SILVA e pela Autora ALMIRANDA DAVI DE CASTRO, em face de sentença (ID 17688199, fls. 1/6) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de consignação em pagamento, julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar o pagamento parcial da sexta e da sétima parcelas do contrato de ID. 31362072; (ii) declarar como valor devido remanescente, na data de 25/04/2019, a quantia de R$ 1.088.935,26, devendo ser corrigida monetariamente e acrescida de juros contratuais até a data do efetivo pagamento; (iii) estabelecer que caberá a cada Réu o recebimento de 25% do valor do depósito realizado; (iv) diante da existência de penhora no rosto dos presentes autos em desfavor do Réu VLADIMIR PEREIRA DA SILVA, a cota parte deste deverá ser transferida para a 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga, observando o valor do débito (ofício de ID 36351745); (v) diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ponderando que a Autora estava em mora significante e que houve confusão a respeito de quem legitimamente deveria receber o pagamento, a Autora arcará com 50% e os Réus, solidariamente, com 50% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre a diferença entre o valor depositado e o valor calculado como devido na data de 25/04/2019, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil. A Autora ALMIRANDA DAVI DE CASTRO opôs embargos de declaração de ID 17688205, fls. 1/6, os quais não foram providos (ID 17688211). Em contrarrazões ao recurso do Réu (ID 17688230, fls. 1/10), os Apelados WLADECY PEREIRA DA SILVA E VALÉRIA PEREIRA DA SILVA sustentam a manutenção da sentença e requerem a condenação do Réu por litigância de má-fé (ID 17688230, fl. 9). Diante disso, em atendimento ao disposto nos artigos 9o, 10 e 1.009, § 2o do CPC, determino que os Apelantes se manifestem sobre o conteúdo das contrarrazões, em 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 12:57:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador